Tribunal: TJSP
Processo: 3009798-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública – Juros de Mora – Incidência – Cabimento, a partir do trânsito em julgado da sentença – Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil – Ademais, os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora, nos termos da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública – Juros de Mora – Incidência – Cabimento, a partir do trânsito em julgado da sentença – Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil – Ademais, os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora, nos termos da decisão transitada em julgado, o qual não foi questionado pelo agravante neste recurso - Litigância de má-fé – Inocorrência - Decisão mantida – Recurso desprovido.